Tribunal: CARF
Processo: 10480.724035/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724035/2010-16
ACÓRDÃO
2002-008.881 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA AUXILIADORA GUIMARAES DE BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
COMPROVAR O EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO MEDIANTE
RECIBOS.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar o seu efetivo pagamento da despesa, não sendo
suficiente a mera apresentação de recibos. Porém, na ausência de prova de
intimação para comprovar os efetivos pagamentos, os recibos
apresentados que atendam às formalidades legais são hábeis para
comprovar a despesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.881 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724035/2010-16
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2008, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/Recife. O valor apurado do
imposto suplementar corresponde a R$ 4.855,98, acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa de dedução de despesas médicas, pleiteada indevidamente pela
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$
17.658,10. Motivo da glosa: MARIA APARECIDA FERREIRA CHAVES (R$ 4.500,00) E
NIEDJA PEREIRA DA SILVA (R$ 6.500,00) - A contribuinte intimada, não comprovou
o efetivo pagamento; SUL AMÉRICA - falta de comprovação. A contribuinte não
apresentou resposta.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 26/11/2010, conforme
documento de fl. 31 e, em 13/12/2010, apresentou impugnação acostada às
fls.02, em que discorda da glosa efetuada e consigna a anexação dos documentos
probatórios correspondentes. Acrescenta ainda que:
- que os pagamentos foram realizados em espécie, não tendo a mínima condição
de comprovação como pede a RFB;
- que os valores foram declarados pelos profissionais e informados na Declaração
da contribuinte;
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/12/2013, Recurso Voluntário em que arguiu:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.881 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724035/2010-16
3
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo r dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de deduções de despesas com tratamento psicoterápico
que a recorrente alega terem sido pagos em espécie.
A decisão recorrida registrou (fls. 38 e 39) que, embora intimado, o contribuinte
não apresentou prova do efetivo pagamento das despesas:
No caso, a Autoridade solicitou a contribuinte a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas dos profissionais MARIA APARECIDA FERREIRA
CHAVES (R$ 4.500,00) E NIEDJA PEREIRA DA SILVA (R$ 6.500,00), que corresponde
ao primeiro requisito legal para a aceitação de uma dedução de despesa médica,
conforme descrito na Notificação de Lançamento.
A contribuinte não atendeu à solicitação e deixou de comprovar a efetiva
prestação dos serviços médicos, que dependia da prova do pagamento ao
profissional médico.
Em sede de impugnação, a interessada também não comprovou o efetivo
pagamento das despesas médicas, tendo em vista que somente apresentou os
recibos das profissionais de fls. 0715, desacompanhados de documentos
adicionais.
Desta feita, caberia a contribuinte trazer aos autos a comprovação da efetividade
dos pagamentos das despesas médicas através das cópias de cheques ou extratos
bancários que atestassem a coincidência das datas e valores com as despesas
supostamente incorridas ou outros documentos comprobatórios.
No recurso voluntário, o recorrente demonstrou ter efetuado vários saques que
seriam suficientes para comprovar possuir recursos em espécie para arcar com os pagamentos nas
datas apostas nos recibos.
Além disso, percebo que, ao contrário do que alegou a Autoridade Lançadora (fl.
28), a intimação fiscal constante dos autos (fl. 23) não fez qualquer exigência para que se
comprovasse o efetivo pagamento, mas tão-somente que fossem apresentados comprovantes
originais e cópias das despesas médicas, com a identificação do paciente, que foram apresentados
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.881 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724035/2010-16
4
na impugnação (fls. 7 a 15), com as formalidades exigidas pelo inc. III do § 2o do art. 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Registre-se que a soma dos valores dos recibos apresentados perfaz exatamente os
valores que foram declarados pelo recorrente.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 105
DF CARF MF
Original